Tribunal: STF
Processo: HC 254329
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 914.466/MG (e-doc. 13, p. 90).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação protocolado pela defesa, redimensionando a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa (e-doc. 12, p. 24). Embargos de declaração não foram acolhidos. Seguiu-se o protocolo de recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. 



    4. No STJ, o ministro relator denegou a ordem de habeas corpus, seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Salienta inexistir prova independente apta a justificar a condenação. Argumenta que o paciente não foi preso em fragrante, mas vários meses depois: o fato se deu em 08/04/2020 e a prisão em 09/12/2020. Frisa que “fora feito apenas um reconhecimento fotográfico, com apenas uma exibição de uma fotografia.” Aduz que “quando da prisão do paciente nada em seu poder foi encontrado que seria de propriedade das vítimas.” Destaca que o paciente não foi reconhecido na instrução criminal como sendo autor dos fatos, bem assim “não foi feito interceptação telefônica neste sentido, trabalho de campo, apreensão de celular para comprovar autoria.” Diz violado o art. 155 do CPP. Pondera que as declarações extrajudiciais prestadas pelo corréu não podem ser consideradas provas suficientes para embasar uma condenação, uma vez que foram produzidas na fase inquisitiva, em que não se possibilita o contraditório e ampla defesa. Articula, como tese subsidiária, a ilegalidade na fixação do regime fechado, considerada a pena final aplicada.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente. Subsidiariamente, pretende a fixação do regime semiaberto. 



    7. Consulta ao site do STJ revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 04/04/2025 (AREsp nº 2.817.880/MG).



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, observo que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. O STJ, no ato apontado como coator, após transcrever os principais trechos do acórdão confirmatório da condenação, concluiu que os reconhecimentos não foram as únicas provas relacionadas à autoria delitiva. Veja-se o teor do pronunciamento: 



    "(...) Como constatado, a condenação do agravante não se amparou apenas em reconhecimento pessoal pelas vítimas do crime patrimonial. A imputação da autoria delitiva foi construída pelas instâncias ordinárias com arrimo em outras fontes de prova, sobretudo naquela materializada pela apreensão dos objetos roubados, nas declarações do corréu na fase inquisitorial, que demonstraram toda dinâmica dos fatos, e na ordem de serviço que traz claramente imagens do veículo utilizado pelos supostos autores no dia dos fatos. 



    Por esse prisma, mostra-se evidente a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus (e-doc. 13, p. 97; grifos nossos). 



    11. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes revela que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de ordinárias. O conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    12. Como já assentado pelo STJ, observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Também quanto ao regime de cumprimento da reprimenda, não verifico ilegalidade. Isso porque, no tocante à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. No caso, eis a fundamentação observada pelo Tribunal de Justiça para a imposição do regime fechado: 



    “(...) Considerando o quantum de pena aplicado, bem como o fato de haver circunstância judicial desfavorável aliada à maior gravosidade do delito, eis que o delito foi praticado por três agentes, estando um deles com arma de fogo inclusive, mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2º, “a”, e 3º, do CP.” (e-doc. 12, p. 25; grifos nossos)



    14. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (7 anos, 9 meses e 10 dias), não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



 




    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator